Tribunal: TJBA
Processo: 8015642-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015642-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA AMALIA MULLER MEDEIROS DE AQUINO Advogado(s): JESSYKA ALVES DA SILVA, BRUNA DA SILVA CORTEZ BIATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PJE. PRAZO CONTADO A PARTIR DA DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, nos autos da ação revisional do Pasep c/c indenização por danos morais nº 8001748-25.2024.8.05.0114, em que se questionava o indeferimento da gratuidade da justiça, ainda que deferido o parcelamento das custas iniciais. A agravante sustentou que o termo inicial do prazo recursal deveria ser fixado com base na consulta eletrônica ocorrida em 28/02/2025, o que tornaria tempestiva a interposição do agravo em 24/03/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a data de início da contagem do prazo recursal para interposição de agravo de instrumento, quando a intimação é realizada por meio eletrônico no sistema PJe, à luz da Lei nº 11.419/2006 e do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC, contado do primeiro dia útil seguinte à intimação da decisão. 4. A intimação realizada por meio eletrônico no PJe deve observar o disposto no art. 5º da Lei nº 11.419/2006, segundo o qual a ciência do ato se dá na data do acesso ou, no máximo, no 10º dia corrido após a disponibilização. 5. Nos autos, a intimação foi disponibilizada no sistema em 06/02/2025, sendo considerada realizada em 17/02/2025, por força do § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, uma vez que não houve consulta no prazo de 10 dias. 6. O prazo recursal iniciou-se em 18/02/2025 e findou-se em 17/03/2025, sendo intempestivo o agravo interposto em 24/03/2025. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Teses de julgamento: 1. A intimação eletrônica no PJe considera-se realizada na data do acesso pelo advogado ou, não havendo consulta, no 10º dia corrido após a disponibilização, nos termos do art. 5º, §§ 1º a 3º, da Lei nº 11.419/2006. 2. O prazo recursal conta-se do primeiro dia útil seguinte à data considerada como de intimação, nos moldes dos arts. 224, § 3º, e 231, VII, do CPC. 3. É intempestivo o recurso interposto após o término do prazo legal, ainda que o advogado alegue data diversa de ciência, quando não comprovado o acesso tempestivo à intimação eletrônica. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento nº 8015642-85.2025.8.05.0000, de Itacaré, em que figuram, como agravante, Maria Amália Muller Medeiros de Aquino e, como agravado, o Banco do Brasil S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça